Tribunal: STF
Processo: Rcl 73689
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL. MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Ana Carolina da Costa Bastos, em 11.11.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011676-36.2016.5.03.0143, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO PELO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. A teor do disposto no art. 884, § 5º, da CLT ‘considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal’. Por assim ser, transitado em julgado o título executivo após a prolação das decisões na ADPF 324 e no RE n° 958.252, impõe-se a declaração de sua inexigibilidade” (fl. 2, e-doc. 9).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento ao qual foi negado provimento, recurso extraordinário inadmitido pelo Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal. Interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.517.881 ao qual foi negado seguimento pela Presidência deste Supremo Tribunal pela Súmula n. 281. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante afirma que a decisão reclamada “está em clara inconformidade com a jurisprudência PACÍFICA deste Tribunal quanto à formação do trânsito em julgado e diretamente viola o art. 5ª, XXXVI, da Constituição Federal e a modulação de efeitos já formulada na ADPF 324 e RE 958.252 (‘Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’)” (fl. 3).



    Alega que a autoridade reclamada “adotou o entendimento de que o trânsito em julgado ocorreu em 28/09/2022, após o julgamento do agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista apresentado pelos réus”, mas “há de se reconhecer que o trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2018, haja vista a retroatividade da coisa julgada em razão do recurso manifestamente incabível apresentado pelo réu. Neste ponto, há de se ressaltar que é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o recurso de natureza extraordinária inadmissível (do qual faz parte o Recurso de Revista), que teve o seguimento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada” (fl. 5). 



    Requer a gratuidade de justiça e “seja deferida a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da execução no juízo de Origem, até o trânsito em julgado da presente Reclamação” (fl. 12). 



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para caçar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos termos da fundamentação, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante e determinando o prosseguimento da execução” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o trânsito em julgado em 28.9.2022, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nos preceitos apontados como paradigmas de descumprimento. 



    Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o trânsito em julgado da decisão em 28.9.2022 e a reclamante quer que seja reconhecido em 26.6.2018, sendo esse o objeto desta reclamação.



    Em razão do trânsito em julgado em momento posterior ao do julgamento dos paradigmas, a autoridade reclamada não aplicou a modulação dos efeitos das decisões paradigmas em observância ao decidido por este Supremo Tribunal.



    8. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO ORIGINÁRIA FUNDADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO COM FUNDAMENTO NA ADPF 324 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTROVÉRISIA RELATIVA À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. VIA ESTREITA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.573-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR A 30/08/2018. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): OBSERVÂNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, à luz dos paradigmas firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725. 2. Esse entendimento aplica-se aos processos cuja sentença tenha transitado em julgado após 30/08/2018, data de início do julgamento das decisões paradigmas. 3. No presente caso, o Juízo reclamado declarou a inexigibilidade do título executivo judicial, cujo trânsito em julgado da questão controvertida ocorreu em 21/04/2021, em observância, portanto, aos referidos paradigmas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 57.820-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.10.2024). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. 4. Tribunal de origem assentou a inexigibilidade do título executivo. Coisa julgada em descompasso com o entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). Trânsito em julgado do processo na origem posterior aos paradigmas do STF. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 69.751-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E ADPF 324. OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO NÃO VERIFICADA. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar de forma conjunta a ADPF 324 e o RE 958.252, fixou entendimento a revelar lícita terceirização de atividade-fim ou meio. Ficou explicitado, pela maioria, que a decisão adotada não afeta automaticamente pronunciamentos transitados em julgado, ficando permitida, contrario sensu, a desconstituição na via apropriada. 2. Formada a coisa julgada no processo originário em momento anterior à decisão prolatada nos paradigmas, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo não implica desrespeito ao decidido pelo Supremo. 3. Mostra-se inadequado discutir, na via estreita da reclamação, considerados os limites próprios, eventual desacerto quanto à certificação do trânsito em julgado na origem. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 556.192-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    Nesse sentido: Rcl n. 69.061, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 20.8.2024, Rcl n. 73.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 4.11.2024; e Rcl n. 69.062, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 24.6.2024.



    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora